Tribunal: CARF
Processo: 11080.918568/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918568/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.476 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
KZUKA PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada (fls.111, em diante), confirme que os
rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão e intime a
recorrente a apresentar outros documentos contábeis e fiscais, caso entenda necessários a
concluir sobre a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.949 da 3a Turma da
DRJ/BSB que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.55), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 37670.42856.071206.1.3.02-8159, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em apertada
síntese, afirma ter direito ao crédito e apresenta uma planilha contendo os dados das notas fiscais
em que foram efetuadas as retenções.
A DRJ, por sua vez, argumenta que o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado, citando o art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN e que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918568/2011-13
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a
base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos
termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999).
...
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas a retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Consulta realizada no sistema DIRF em setembro de 2018 (fl. 78) confirma que
foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 1708 e 5952, tendo a
contribuinte como beneficiaria.
O código de receita 5952 faz parte do grupo “Rendimentos pagos por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas - sujeitos à retenção de contribuições sociais”. O
percentual total a ser aplicado sobre a receita auferida é 4,65%, sendo que o valor
proporcional corresponde à CSLL é de 1,0%. Portanto o valor passível de ser
deduzido é diferente do valor total retido na fonte.
Refez , então, os cálculos e apurou um crédito total no valor de R$10.947,95,
sendo que o valor de R$2.816,13 havia sido reconhecido no DD e mais R$8.131,82, reconhecido
pela DRJ.
A recorrente foi cientificada em 23/11/2018 (fl.172) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/12/2018 (fl.88).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que:
Inúmeras foram as tentativas de conseguir os devidos informes de rendimentos das
fontes pagadoras, mas restaram infrutíferas em virtude do lapso temporal ocorrido entre a
data dos pagamentos.
Assim, como não resta uma alternativa para comprovar as retenções ou conseguir o
comprovante anual de retenção, apresentamos cópias das notas fiscais para comprovar os
valores escriturados em sua contabilidade, onde fica evidenciado o valor bruto, as
retenções e o valor líquido recebido (doc. 1).
Desta forma, a recorrente reafirma que o crédito é um direito líquido e certo, sendo
que não pode ser penalizado ou ter tolhido o seu direito a ele, independentemente de ter
ou não os informes de renda.
Com fundamento na impossibilidade de apresentação dos informes de rendimentos
anuais por parte das fontes pagadoras e de forma alternativa se produz as provas efetivas
do crédito pretendido e existente não acatadas pelo despacho decisório e manifestação de
inconformidade apresentadas.
Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da demonstração cabal
da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não resta
alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de inconformidade
improcedente no Acórdão 03-81.949/DF, ora recorrido.
Assim, finaliza requerendo:
(a) acolhimento das provas subsidiárias apresentadas;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

(b) a admissão e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, em consequência, declarado insubsistente o Despacho Decisório no 03-
81.949/DF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente alega não ter conseguido obter os comprovantes de retenção e tenta
fazer a prova com outros documentos anexados nesta fase do Processo Administrativo Fiscal –
PAF.
O §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De fato, a prova da retenção, segundo a Súmula CARF 143, pode ser realizada,
por outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Raciocínio semelhante aplica-se, por analogia, às retenções de CSLL. Para a
comprovação, a recorrente anexou cópia das notas fiscais (fls.111 a 171).
Entretanto, ressalto que somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.476 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.918568/2011-13

processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão
do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique/ateste a idoneidade da
documentação anexada (fls.111, em diante), confirme que os rendimentos foram, de fato,
oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão e intime a recorrente a apresentar outros
documentos contábeis e fiscais, caso entenda necessários a concluir sobre a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital